Tribunal: STF
Processo: ARE 1317331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – TETO REMUNERATÓRIO – ‘ABATE TETO’ – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEMBOLSO PELO VENCIDO DAS DESPESAS JUDICIAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 
    1. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘o teto constitucional foi inserido em nosso ordenamento jurídico para que se estabelecesse um limite máximo para o pagamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos e de suas pensões, não para servir como base para o cálculo dessas pensões. A base de cálculo para as pensões, nos termos do art. 40, §7º, da Constituição da República, deve ser a totalidade dos proventos ou da remuneração do instituidor da pensão e, caso o valor ao final encontrado ultrapasse o teto remuneratório constitucionalmente estabelecido, deverá esse valor se adequar a esse limite máximo’.
    2. Não obstante a isenção quanto ao pagamento das custas judiciais, deve o Ente Público, no caso em que vencido na demanda, proceder ao reembolso das custas e despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora, a teor do que dispõe o §3º do artigo 12 da Lei Estadual nº 14.939/2003.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI; 39, § 5º, e 40, § 7º, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 675.978-RG (Tema 639), sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator